Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade do agente evidenciada no caso concreto.
2. Ordem denegada.